Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715614-37.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DIOGO BARUFI STECKER, EDSON STECKER, EDEGAR STECKER RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, L. G. AGROPECUARIA LTDA - ME, LUIZ GUERREIRO JUNIOR, ANGELA FABIANA COPETTI BOHRER, LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO, ANDREIA CARLA SCALCON GUERREIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRECLUSÃO E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADAS. FIXAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ACORDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A CADA PATRONO. AÇÃO PRÓPRIA. COBRANÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL E RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, deduzidos pelos agravantes nos autos da execução, sob o fundamento de que, no caso, não se trata apenas de reserva de honorários, mas de arbitramento do quantum devido a cada causídico, ultrapassando os limites da via estreita da execução. 2. O cessionário do crédito exequendo, embora não seja devedor dos honorários, tem interesse processual em defender que o arbitramento e cumprimento dos honorários não ocorram dentro dos autos da ação principal, a fim de evitar tumulto processual que possa retardar a realização de seu crédito. 3. Em regra, os honorários de sucumbência fixados em processo são cobrados juntamente com o crédito principal dentro dos próprios autos. No entanto, há que atentar o julgador para as peculiaridades do caso concreto, a fim evitar indesejável tumulto processual e retardamento da realização dos créditos perseguidos. 4. Na espécie, os credores originários, à revelia de seus patronos, cederam o crédito objeto da execução. Em seguida, os cessionários firmaram acordo com os devedores, no qual novos advogados abriram mão dos honorários advocatícios. 5. Nesse contexto, entendendo os advogados dos credores originários que têm direito aos honorários, ou parte deles, porquanto não participaram do ato de disposição, evidencia-se a necessidade de arbitramento do valor devido aos agravantes, o que deve ser feito em autos próprios, sob pena de tumultuar o processo de execução. 6. Inocorrentes as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, afasta-se a alegação de litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §§ 1o e 4o, ambos da Lei 8.906/1994 (EOAB), afirmando a possibilidade de os advogados substituídos perseguirem, nos mesmos autos da ação de execução, honorários de sucumbência que lhe pertencem, sem que isso gere tumulto processual. Explica que, na hipótese, o processo de execução está suspenso em razão de acordo firmado entre as partes; não estão sendo praticados quaisquer atos processuais relativos ao impulso do processo; nem há qualquer litígio pendente instaurado, razão pela qual não há o risco de serem praticados atos concomitantes e com finalidades distintas. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. Em sede de contrarrazões, os recorridos LG AGROPECUÁRIA E OUTROS formulam pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 23 e 24, §§ 1o e 4o, ambos da Lei 8.906/1994 (EOAB), bem como no que concerne ao suposto dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, em regra, os honorários de sucumbência fixados em processo são cobrados juntamente com o crédito principal, dentro dos próprios autos. No entanto, há que se atentar para as peculiaridades do caso concreto, a fim de evitar indesejável tumulto processual e retardamento da busca da satisfação da obrigação. Na espécie, a execução ainda não chegou a termo, pois houve apenas a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da obrigação, conforme acordo entabulado pelas partes. Assim, iniciar uma espécie de ‘fase de conhecimento’ dentro dos próprios autos para se definir os honorários de cada banca que atuou no feito, implicaria em possível retardamento da execução principal. Ademais, o próprio CPC traz a possibilidade de ação autônoma para a cobrança de honorários, ao estabelecer no §18 do artigo 85 que: “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança” (grifo nosso). No caso, embora haja a fixação dos honorários, não há definição quanto ao valor a que cada banca de advogados tem direito, devendo, portanto, ser apurado em ação própria, a fim de se evitar prejuízo a todos os credores, inclusive para aos próprios agravantes” (id. 17782327 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012; e dos recorridos LG AGROPECUÁRIA E OUTROS, em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016